Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603630-93.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
Num. 43665076 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR.
REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO
PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL, FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS

[...]

4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas verifica–se a ausência de qualquer indício de má–fé do
prestador.

5. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280382, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

No julgado acima, embora o montante das despesas omitidas na parcial fosse
alto (R$ 1.093,719,56), representando 39% dos gastos contratados, destacou-se na
fundamentação do voto que não foi verificado qualquer indício de má-fé e que não houve
prejuízo à fi

Inteiro teor:
27/07/2023
Número: 0603630-93.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
MARLENE MESSIAS GUIDELLI (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43665076
27/07/2023
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.203

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603630-93.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: MARLENE MESSIAS GUIDELLI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO
PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO.
AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que
a doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da
candidata e que o atraso foi de poucos dias, nota-se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada
Num. 43665076 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva. Precedente desta Corte.

3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c.
TSE, os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha
não estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

4. No particular, não há nenhum elemento ou circunstância que
justifique a investigação da origem dos recursos utilizados para
pagamento desses profissionais, eis que não houve demonstração de
má-fé ou dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de
campanha, não cabendo a aposição de ressalva no ponto.

5. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação
pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts. 35, § 12, 53, inciso
II, ‘c’ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

6. Ausente informação referente ao período de trabalho, em
desatendimento ao disposto no art. 35, § 12 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, não há a devida demonstração da destinação dos
recursos públicos, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§
1º e 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega
de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

8. No particular, a falha relativa aos gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, corresponde a R$ 3.200,00 (três mil e
duzentos reais), o que representa 9,47% do total da movimentação de
campanha (R$ 33.788,50).

9. Tal irregularidade constitui causa apta a ensejar anotação de
ressalva nas contas, pois apresentada justificativa que não revela
qualquer indício de má-fé da prestadora, bem como porque na
prestação de contas final todos os gastos foram devidamente
esclarecidos. Precedentes desta Corte.

10. Indício relativo a gasto eleitoral em razão de eventual desvio de
finalidade obtido mediante cruzamento de informações entre órgãos e
entidades da administração pública não indica, a priori, e sem outros
elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas.
Num. 43665076 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial
inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC que representa 64,60% do
total da movimentação da campanha, impedindo a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 24/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por MARLENE
MESSIAS GUIDELLI, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43453293).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43583753).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43593935) e a prestação de contas retificadora nos ids. nos 43592687 e seguintes.

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 43598103).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43604049).

Tendo em vista a inclusão de novos apontamentos no parecer conclusivo, a
candidata foi intimada especificamente sobre esses pontos, apresentando manifestação
(id. 43616783).

É o relatório.

Num. 43665076 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu o montante de R$
33.788,50, sendo:

a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pelo Diretório Nacional do PSB, no montante de R$ 30.000,00;

b) Recursos financeiros provenientes de doações de pessoas físicas – R$
500,00;

c) Doações estimáveis em dinheiro, no valor total de R$ 3.288,50, sendo R$
888,50 recebidas de partido político e R$ 2.400,00 de pessoas físicas.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 211 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) atraso no envio dos relatórios financeiros (item 1.1.1);

2) ausência de informações sobre honorários contábeis e advocatícios (item
3.2);

3) insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos oriundos
do FEFC (item 8);

4) existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 14.2).

Por fim, o setor técnico apontou ainda indício de irregularidade relativo à
realização de despesa junto a fornecedor de campanha que possui relação de parentesco
com a prestadora de contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade (item
15).

Passa-se, assim, à análise dos apontamentos do setor técnico deste Tribunal.

Num. 43665076 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

1) Atraso no envio do relatório financeiro

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Num. 43665076 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende-se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de dois
relatórios financeiros, conforme abaixo:

Em sua manifestação (id.43593935), a prestadora alegou que:

Quanto a esta informação, a candidata informa que embora em atraso as informações foram
prestadas e constam na prestação de contas final e que a referida falha não comprometeu a
análise das contas e não acarretou prejuízo na ação fiscalizadora da justiça eleitoral.

Veja-se que o primeiro atraso é referente a recursos repassados do diretório nacional, de
modo que não causou prejuízos, sendo que o segundo – e último – foi de apenas um dia, de
modo que pugna pela aplicação do princípio da razoabilidade.

No presente caso, verifica-se que os atrasos foram de poucos dias (cinco dias
e um dia, respectivamente), sendo que uma das doações informadas em atraso é de
apenas R$ 300,00 (trezentos reais) e que a doação recebida com valor mais expressivo é
oriunda do Diretório Nacional do PSB.

Neste ponto, ressalto que esta Corte decidiu que não viola a transparência
das contas eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o
próprio partido ao qual a candidata está filiada. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
Num. 43665076 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

[...]

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados]

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiada a candidata financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Ora, se não se considera grave tal conduta, dado que a transparência das
informações financeiras não é afetada, com igual razão há de se aplicar idêntico
raciocínio quando a omissão se refere a recursos oriundos do mesmo partido, ainda que
de esfera diversa.

Ademais, verifica-se que o envio se deu com poucos dias de atraso e em data
muito anterior à da eleição, e, embora corresponda a 98% do total movimentado na
campanha, não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a ausência de má-fé
da prestadora de contas, ensejando apenas a anotação de ressalva.

2) Ausência de informações sobre honorários contábeis e advocatícios

Conforme parecer técnico (item 3.2 do id. 43598103), não consta na
prestação de contas informações sobre a origem dos recursos utilizados para custeio das
despesas com honorários advocatícios e/ou contábeis da campanha.
Num. 43665076 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

Devidamente intimada, a prestadora informou que (id. 43616783):

Especificamente quanto ao apontado no item 3.2 do parecer conclusivo, sobre serviços de
advocacia e de contabilidade, a candidata esclarece que não houve gastos ou despesas
financeiras com recursos da campanha. Tais gastos foram custeados pelo partido político,
não sendo pago com recursos de campanha e não havendo doação estimada de acordo
com o Art. 35 § 9º da Resolução 23.607/2019.

Referido dispositivo menciona que o pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e
partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo
judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato ou partido político
não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23,
§ 10).

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os serviços
advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a Justiça
Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que “com
base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas
a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita”.

Sobre o tema, o artigo 23, § 10 da Lei nº 9.504/1997 (alterado pela Lei nº
13.877, de 2019), estabelece que o pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos
ou partidos em decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Veja-se:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

[...]

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Ademais, o art. 27, §§ 1º e 2º da Lei das Eleições igualmente não considera
doação eleitoral os gastos com honorários decorrentes da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade pagos por eleitor(a), em apoio a candidato(a) de sua
preferência, conforme abaixo:

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
Num. 43665076 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

reembolsados.

§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)

Uma vez que a contratação desses profissionais ainda é tida como gasto de
campanha, conforme disposto no art. 26, § 4º da Lei 9.504/97 e art. 35, § 3º, Res. TSE
23.607/2019, não sendo computado apenas para fins de aferição da extrapolação do
limite de gastos, fica a celeuma quanto à necessidade ou não de registro das despesas
dessa natureza na prestação de contas dos candidatos.

Num primeiro momento, adotei o entendimento de que, como não há norma
que dispense o(a) candidato(a) de proceder o registro dos gastos com honorários de
advogado e contábeis, permanecia a obrigação de registrá–los nas contas por meio de
nota explicativa, em respeito à transparência das contas de campanha.

Porém, na sessão de julgamento de 05/06/2023, esta Corte Eleitoral, na
prestação de contas nº 0603072-24.2022.6.16.0000, adotou entendimento do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que os serviços advocatícios e de contabilidade
prestados para campanha não estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral.

Conforme julgado do Tribunal Superior Eleitoral (Recurso Especial Eleitoral nº
0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), ficou assentado que não há como
se exigir da prestadora de contas comprovação de despesa que não seja declarável, na
medida em que os honorários desses profissionais não se classificam nem como doação
nem como receita, inexistindo, ainda, previsão legal para realizar a contabilização.

Nesse contexto, concluiu o Relator Min. Sérgio Banhos que “não há nenhum
elemento ou circunstância que justifique a investigação da origem do recursos, pois além
de não terem sido constatada outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé,
tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de campanha” (REspE
0 6 0 0 4 0 2 - 7 5 . 2 0 2 0 . 6 . 2 5 . 0 0 1 8 ,
a c e s s o
e m
0 5 / 0 6 / 2 0 2 3 :
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = T G y 2 c S 0 -
lW4&list=PLljYw1P54c4z7JQo5DpCEsWOwXd_5nZkk&index=28).

Na hipótese, assim como no caso acima citado, não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos utilizados para
pagamento dos serviços de assessoria contábil e/ou jurídica, eis que não houve
demonstração de má-fé ou dúvida quanto à fonte de arrecadação dos recursos de
campanha.

Dessa forma, na linha do entendimento desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral não há que se falar em irregularidade quanto à análise dos recursos despendidos
com honorários advocatícios e contábeis, devendo ser afastada a irregularidade
apontada.
Num. 43665076 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

3) Insuficiência da comprovação de gastos realizados com recursos
oriundos do FEFC

Nos termos do parecer conclusivo (item 8 do id. 43598103), foram
identificadas as seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC:

A prestadora foi intimada especificamente quanto ao novo apontamento do
setor técnico, mas em sua manifestação não abordou referido item (id. 43616783).

No presente caso, as inconsistências remanescentes referem-se a despesas
com pessoal, sendo que, em todos os casos, não foram juntados os contratos da
prestação de serviços, apenas recibo sem informação do período de trabalho.
Num. 43665076 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

Acerca da contratação de pessoal para campanha, dispõe a legislação de
regência:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-
se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
Num. 43665076 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador(a) de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).

Ora, nos recibos apresentados pela candidata há apenas informação do
horário de trabalho, mas não se explicita o período de trabalho, não havendo qualquer
menção à quantidade ou data de dias trabalhados, ou seja, não detalha as horas
trabalhadas e consequente justificativa do preço contratado.

Portanto, inexiste a comprovação do período efetivamente laborado – tendo
se limitado a indicar o horário de trabalho, sem contudo, informar o lapso temporal ou
data de execução das atividades, para aferição do total das horas laboradas.

Ressalto que tais omissões mereceriam uma justificativa ainda mais
consistente da prestadora, na medida em que se observarmos que dois dos prestadores
de serviço em questão possuem o mesmo sobrenome que a candidata.

Uma vez não comprovada a regularidade dos gastos eleitorais acima
mencionados, de rigor sua restituição integral, nos exatos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
Num. 43665076 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Sobre o tema ora em análise, segue precedente do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia:

Segundos Embargos de Declaração. Prestação de contas. Desaprovação. Subsistência de
irregularidades na prestação de contas. Ausência do período de trabalho na prestação de
serviços de coordenadores de campanha contratados. Necessidade de devolução de
valores ao Erário. Obscuridade, contradição ou omissão. Inexistência. Matéria devidamente
enfrentada na decisão embargada. Embargos rejeitados.

1. Inexistentes no julgado quaisquer dos vícios elencados nos artigos 275 do Código
Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam–se os aclaratórios. 2. Mantida a
desaprovação das contas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos da decisão embargada.

3. Segundos Embargos de Declaração rejeitados.

[TRE/BA, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293633, Acórdão, Relator(a) Des.
Jose Batista De Santana Junior, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 106,
Data 12/06/2023]

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 21.830,00 (vinte um
mil e oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05
(cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

No presente caso, as inconsistências nas despesas pagas com recursos
oriundos do FEFC totalizam o montante de R$ 21.830,00 (vinte um mil e oitocentos e
trinta reais), o que corresponde a 64,60% dos recursos movimentados na campanha (R$
33.788,50), impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
pois referido percentual ultrapassa o limite máximo de 10% do total da movimentação de
campanha fixado pelo TSE como parâmetro, conforme entendimento que se extrai dos
seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
Num. 43665076 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
Num. 43665076 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

4) Existência de gastos eleitorais anteriores à data da prestação de
contas parcial e nela não informados

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
Num. 43665076 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende-se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar, ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
Num. 43665076 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

[TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020]

No parecer conclusivo (id. 43598103), foram detectados os seguintes gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época:

Acerca da irregularidade apontada, alegou a candidata (id. 43593935) que:

Num. 43665076 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

Outrossim, houve despesas realizadas e não informadas na prestação de contas parcial,
conforme apontado no item 6 do parecer de diligências. Porém, posteriormente, assim que
identificada a falha, todas estas despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE, de
modo que constam na prestação de contas final e sua contabilização se deu pela data de
realização das despesas, visando dar transparência na prestação de contas ora em análise.
Ao contabilizar as referidas despesas, mesmo que após o prazo de entrega da prestação de
contas parcial, todas as medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal
falha não impediu a análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo
TSE.

No caso em exame, percebe-se que houve um erro procedimental da
candidata ao omitir no SPCE as contratações/despesas até o prazo para entrega da
prestação de contas parcial, tanto que tal equívoco foi por ela admitido. Para além disso,
não se pode ignorar o fato de que a prestadora realmente lançou toda a movimentação
financeira de campanha na prestação de contas final.

Em algumas prestações de contas julgadas por esta Corte Eleitoral referentes
às eleições de 2022, a existência de doações recebidas e gastos realizados
anteriormente à data da prestação de contas parcial e nela não informados, em
patamares inclusive superiores ao ora em julgamento, foi relevada em função da ausência
de má-fé da parte, conforme se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. PAGAMENTO DE
DESPESAS COM RECURSOS DA CONTA PESSOAL. POSTERIOR RESSARCIMENTO.
JUSTIFICATIVA ACEITA. APOSIÇÃO DE RESSALVAS. OMISSÃO DE GASTOS
REALIZADOS ANTES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. JUSTIFICATIVA
APRESENTADA PELO PRESTADOR. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no
pleito de 2022.

[...]

4. No caso, os gastos omitidos nas contas parciais foram devidamente justificados
pelo prestador, o que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060253613, Acórdão de , Relator(a) Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022]

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
Num. 43665076 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

DINHEIRO CONSISTENTE EM MATERIAL IMPRESSO DE PROPAGANDA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO APENAS PELO CANDIDATO DOADOR.
REALIZAÇÃO DE DOAÇÕES DE MATERIAL DE PROPAGANDA CONJUNTA CUJO
PAGAMENTO SE DEU COM RECURSOS DO FEFC A CANDIDATOS FILIADOS A
PARTIDOS DIVERSOS. EMPREGO DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL, FICANDO SOLIBARIAMENTE RESPONSÁVEIS OS CANDIDATOS
BENEFICIADOS, NA MEDIDA DO RESPECTIVO BENEFÍCIO. NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A OMISSÃO DE DESPESAS, CUJOS
PAGAMENTOS OCORRERAM COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS DE CAMPANHA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DO
VALOR CORRESPONDENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM
FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL DO VALOR
CORRESPONDENTE. GASTOS REALIZADOS ANTES DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DA
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS

[...]

4. Conforme precedentes desta Corte e do TSE, a omissão, na prestação de contas
parcial, de gastos realizados e de doações recebidas em data anterior à sua entrega
configura impropriedade sanável, que não impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
se as informações pertinentes constaram na prestação de contas final e, das
justificativas prestadas verifica–se a ausência de qualquer indício de má–fé do
prestador.

5. Aprovação com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores.

[PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280382, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

No julgado acima, embora o montante das despesas omitidas na parcial fosse
alto (R$ 1.093,719,56), representando 39% dos gastos contratados, destacou-se na
fundamentação do voto que não foi verificado qualquer indício de má-fé e que não houve
prejuízo à fiscalização das receitas e despesas, sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ainda, destaco que recentemente, no julgamento ocorrido nesta Corte, em
10/04/2023, em Embargos de Declaração opostos da PCE nº 0602414-
97.2022.6.16.0000, também foi registrada anotação de ressalva quanto à omissão na
parcial, no valor de R$ 377.406,00, que correspondeu a 36,66% do total de gastos de
campanha, tendo em vista que, além de não ter sido constatada má-fé do prestador, sua
justificativa foi aceita, pois, apesar de ter ocorrido equívoco no momento da prestação de
contas parcial, tal falha foi corrigida na prestação de contas final.

Destarte, com esteio nos precedentes acima elencados, entendo que a
omissão na parcial, no montante de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), o que
representa 9,47% do total da movimentação de campanha (R$ 33.788,50), pode ser
suprida mediante a anotação de ressalva, já que a justificativa apresentada não revela
qualquer indício de má-fé, bem como porque todos os gastos foram devidamente
Num. 43665076 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

declarados na prestação de contas final e submetidos ao crivo fiscalizatório desta Justiça
Especializada.

5) Indício de irregularidade mediante cruzamento de informações

Por fim, o setor técnico apontou indício de irregularidade obtido mediante
cruzamento de informações com a base de dados da Receita Federal, relativos a despesa
junto a fornecedor de campanha que possui relação de parentesco com a prestadora de
contas, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade, conforme abaixo:

Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a
conclusão do relatório técnico, constituindo mero apontamento.

Em sua justificativa (fls. 03 do id. 43593935), a candidata esclareceu que:

Finalmente, em relação ao prestador de serviços Giovanni Henrique Guidelli, a candidata
informa que se trata de seu filho o qual prestou serviços para a campanha conforme
documentos anexo a prestação de contas, não havendo que se falar em qualquer
irregularidade.

Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si
só, irregularidade a ser analisada em sede de prestação de contas, mas mero indício de
possível desvio de finalidade na contratação, o que demanda investigação pelos órgãos
competentes.

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indiquem o desvio de finalidade impedem a
alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que não se pode
reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

6) Conclusão

Num. 43665076 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

Considerando as diversas falhas apontadas, tomadas em conjunto, em
especial inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, que representa 64,60% da movimentação de
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
a desaprovação das contas é medida que se impõe.

De outra sorte, deve a prestadora recolher a quantia de R$ 21.830,00 (vinte
um mil e oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, com fulcro nos artigos 79, § 1º e
2º da Resolução TSE nº 23.607/2019 (item 3 deste voto), devidamente corrigida pela
atualização monetária e juros de mora incidentes conforme disposto no art. 39 da
Resolução do TSE nº 23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela DESAPROVAÇÃO das contas, relativas às
eleições de 2022, apresentadas por MARLENE MESSIAS GUIDELLI, candidata ao cargo
de Deputada Estadual pelo PSB, com determinação de restituição da quantia de R$
21.830,00 (vinte um mil e oitocentos e trinta reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, nos termos da
fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos
termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

Por fim, ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao
indício de irregularidade apontado na manifestação do setor técnico (fls. 6 do id.
43598103).

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 43665076 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603630-93.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 MARLENE MESSIAS GUIDELLI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: MARLENE MESSIAS GUIDELLI - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 24.07.2023

Num. 43665076 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/07/2023 10:24:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072710242758400000042626057
Número do documento: 23072710242758400000042626057
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/07/2023 12:18:19